Tribunal: TJDFT
Processo: 0008465-68.2010.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE IMÓVEL DOADO PELO PODER PÚBLICO. INUTILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. a autora/apelante, em 11/3/2009, celebrou um contrato de cessão de direitos do imóvel por meio do contrato de ID 54758368, com os apelados, que, por sua vez, receberam o referido imóvel por doação do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 10 da Lei Distrital n. 3.877/2006, vigente na época da celebração da cessão de direitos: “[e]nquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo.
3. Dessa forma, o referido negócio jurídico não tem eficácia perante o Distrito Federal, revelando a falta de interesse de agir da apelante, porquanto não poderá regularizar administrativamente, ainda que com a outorga de procuração válida pelos cedentes/apelados, a titularidade do imóvel, nos termos do ofício da CODHAB.
4. Recurso conhecido e desprovido.